Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012521-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: José Cicero Freire e Diones Dunker
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000429-23.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de José Cicero Freire e Diones Dunker, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade. Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar aos agravados:
“(i) proibido de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22.07.2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;
(ii) não realizar o uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental;
(iii) realizar os atos necessários para manter sem irregularidades, espacializar e recuperar a ARL mediante o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido conforme os objetivos da lei ambiental;
(iv) incluir no PRADA a área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior;
(v) obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada;
(vi) caso possua matrícula, expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem;
(vii) indisponibilidade de bens do requerido para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do juízo e envio de oficio para diversos órgão da Administração Pública direta e indireta, como Banco Central, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e INDEA a fim de localizar bens para realizar a indisponibilidade;
(viii) suspender o acesso do requerido a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim;
(ix) expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.” (sic)
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor dos agravados porque após autuação realizada pelo IBAMA em 08/02/2014 constatou-se “desmatamento ilegal de 887,66 hectares na área com as coordenadas geográficas 11°3S'22,00"5 e 55°00' 24,0"W”. Confira-se:
“(...) Narra que durante a operação do órgão ambiental constatou por meio de sobrevoo da área a ocorrência do desmatamento, encontrando na área 02 (dois) tratores de esteira, ocasião em que os operadores do maquinário indicaram que estariam trabalhando para o indivíduo de alcunha “Alemão”.
Afirma que o requerido Dione foi identificado como sendo o “Alemão”, o qual seria o proprietário dos tratores, por sua vez, teria sido contratado pelo requerido José Cícero.
Consta que os requeridos foram autuados pelo IBAMA em 19.02.2014 e 20.02.2014, auto de infração no 9051944-E e 9051910-E, respectivamente, pelo desmatamento ilegal da área com aplicação de multa no valor de R$ 4.440,000,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta mil reais), ressaltando, também, que a área foi embargada conforme o termo de embargo no 634020-E.
Aduz que foi solicitado apoio pelo órgão especializado do Ministério Público do Estado, o qual por meio de análise de satélites identificou supressão vegetal de 198,1375 hectares em 21.07.2018 e 190,5225 hectares em 16.07.2019, totalizando-se 1.276,3327 hectares, incluindo-se a área autuada pelo IBAMA, estando devidamente demonstrada a propriedade do imóvel.”.
Ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou que:
“(...)
Em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio de autuação realizada in loco pelo IBAMA conforme autos de infração no 9051944-E e 9051910-E, ocasião em que se constatou a ocorrência de 887,66 hectares de desmatamento ilegal.
Contudo, verifica-se também a imputação aos requeridos para reparação um dano ambiental apurado por meio do relatório técnico no 53/2020 do Centro de Apoio Operacional – CAO do Ministério Público Estadual, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, mas apenas a comparação por meio de imagens de satélites.
Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a presunção de legitimidade passiva neste caso é relativa, circunstância que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido uma vez que sequer foi juntado aos autos cópia da matricula do imóvel, mesmo que em momento anterior os requeridos tenham informado que seriam os verdadeiros possuidores e/ou proprietários da área, inclusive sendo objeto de pedido liminar pelo Parquet, o qual dispõe dos meios necessários para obter o documento de identificação registral do imóvel, tornando imprescindível a dilação probatória a fim de identificar o imóvel em sua forma individualizada bem como o seu atual proprietário registral havendo a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.
De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, em que pese o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental nos anos de 2018 e 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pelo IBAMA, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, conforme Termo de Embargo juntado aos autos, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada a parte requerida, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que a parte requerida continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio a área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não há a devida identificação do sujeito passivo da ação, ou seja, o possuidor e/ou proprietário atual, aliás, o CAR no MT134670/2018 que aponta o requerido como proprietário encontra-se cancelado, não estando, igualmente, demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como haver a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.
Nessa perspectiva é jurisprudência, vejamos: (...)
De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, a qual sequer tem conhecimento nestes autos, pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Ante o exposto, INDEFIRO in totum o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars (...)”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme o Relatório de Infração Administrativa Ambiental RAIA n. 01/2014/RPE, já foi imposta aos agravados a medida de embargo de suas atividades, a teor do Termo de Embargo/Interdição n. 634020-E e a apreensão dos tratores utilizados, conforme Termo de Apreensão n. 634025-E.
De outro norte, inexiste prova indiciária de que os agravados estariam a dilapidar seu patrimônio, de modo tornar imperiosa a medida de indisponibilidade de bens.
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado